Tribunal: TJSP
Processo: 1003876-07.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais. Cancelamento unilateral de cartão de crédito. Ausência de comunicação. Falha na prestação serviços caracterizada. Dano moral, contudo, não caracterizado, pois não comprovada situação excepcional constrangedora e vexatória. Determinação de restabelecimento das linhas de crédito. Decaimento recíproco.

Recurso a que se dá

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais. Cancelamento unilateral de cartão de crédito. Ausência de comunicação. Falha na prestação serviços caracterizada. Dano moral, contudo, não caracterizado, pois não comprovada situação excepcional constrangedora e vexatória. Determinação de restabelecimento das linhas de crédito. Decaimento recíproco.

Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003876-07.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TATIANE
GARCIA REYS PICOLI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003876-07.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 41.663 - Cida
2
VOTO No: 41.663
APEL.No: 1003876-07.2018.8.26.0004
COMARCA: São Paulo
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Lúcia Helena Bocchi Faibicher
APTE. : Tatiane Garcia Rey Picoli
APDO. : Banco Bradesco Cartões S/A.
Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação
por danos morais. Cancelamento unilateral de cartão
de crédito. Ausência de comunicação. Falha na
prestação
serviços
caracterizada.
Dano
moral,
contudo, não caracterizado, pois não comprovada
situação excepcional constrangedora e vexatória.
Determinação de restabelecimento das linhas de
crédito. Decaimento recíproco.
Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fl. 244/246, que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade do
débito cumulada com pedido de reparação de danos morais, condenando a parte
autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa, observada gratuidade processual.
A autora pugna pela inversão do resultado reafirmando que
inexiste débito dos cartões de crédito cancelados unilateralmente pelo banco
recorrido, de modo que impõe o restabelecimento das linhas de crédito. Reafirma a
existência de parcelamento junto à AMEX, mas que os pagamentos estão sendo
realizados rigorosamente. Prossegue afirmando que é indevida a inscrição negativa
realizada pelo banco, diante da inexistência de débitos.
Recebido e processado, o recurso foi impugnado, subindo os
autos a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo “a quo”, tem-se que
outra solução impõe-se à controvérsia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003876-07.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 41.663 - Cida
3
Trata-se ação de obrigação e fazer cumulada com pedido de
indenização por danos morais, com fundamento em cancelamento unilateral de dois
cartões de crédito da recorrente.
A existência de relação jurídica, assim como cancelamento das
linhas de créditos são fatos incontroversos nos autos. O banco alega, contudo, que o
cancelamento decorreu de suposto débito da recorrente junto ao cartão AMEX, o que
o não ficou comprovado dos autos.
Acrescente-se, também, que não se comprovou nos autos que
a instituição financeira procedeu à notificação prévia acerca do cancelamento da linha
de crédito.
Com efeito, o cancelamento unilateral do contrato, ainda que
fundado em cláusula contratual ou após o término da vigência contrato, sem qualquer
aviso prévio, mostra-se arbitrário e abusivo, configurando manifesto desrespeito aos
princípios da boa-fé objetiva e lealdade que devem nortear os contratos em geral.
Ademais,
em
contratos
dessa
natureza,
que
refletem
diretamente na vida financeira do correntista, a prévia comunicação de sua rescisão
torna-se imprescindível, especialmente envolvendo pessoa jurídica, que muitas vezes
depende do capital de giro para manutenção de suas atividades.
No caso examinado, o apelado em nenhum momento negou o
cancelamento do limite de crédito, nem tampouco comprovou que comunicou a
apelante sobre referido cancelamento.
Ora, se não houve a prévia comunicação à recorrente do corte
de crédito, para que pudesse reorganizar sua vida financeira aí se configurou a falha
no serviço bancário, impondo-se o acolhimento do pedido de restabelecimento das
linhas de créditos disponibilizadas por meio dos cartões de crédito mencionados na
inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003876-07.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 41.663 - Cida
4
Relativamente ao pedido de indenização por danos morais,
necessário acrescentar que o mero cancelamento da linha de crédito não é suficiente
a caracterizar o dano extrapatrimonial, a não ser que o usuário demonstre a situação
excepcional constrangedora e vexatória, pois não se caracteriza “in re ipsa”, sendo
imprescindível a prova de sua ocorrência.
Aliás, a impossibilidade de realizar uma compra por meio de
cartão de crédito não é fato incomum e pode ocorrer por diversos outros motivos,
causando mero aborrecimento.
No caso examinado, a ocorrência de situação constrangedora
não ficou comprovada, ônus que competia à recorrente, nos temos doa art. 373, inc.
I, do CPC.
Nessa esteira, o recurso examinado é parcialmente acolhido
nos termos da fundamentação exposta, com a divisão do ônus sucumbencial entre as
partes conforme o disposto no artigo 21 do CPC, fixando os honorários advocatícios
em R$1.000,00 devido pela parte ao patrono da parte adversa.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003876-07.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 41.663 - Cida
5